Tribunal: STF
Processo: RHC 250066
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Acórdão recorrido em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática em outro writ. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Álvaro Alves Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no HC 926.881/ES (evento 40).



    O Recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, II, III e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal), tendo sido mantida sua prisão preventiva (evento 9).



    Na presente via, a Defesa alega a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão cautelar. Argumenta que “elementos intrínsecos ao delito não podem ser utilizados para justificar a prisão preventiva”. Assevera que, “com relação à alegação de fuga, os Tribunais Superiores já possuem entendimento no sentido de que a não localização do réu não justifica sua custódia cautelar”. Sustenta excesso de prazo para formação da culpa. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva (evento 49).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O habeas corpus foi manejado contra decisão monocrática do Desembargador Relator do Tribunal de origem, o qual não conheceu do writ lá impetrado. Assim, segundo a orientação adotada nesta Corte Superior de Justiça, é inviável o conhecimento da ação mandamental, pois ausente o exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não provido.”



    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para não conhecer da impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual não conheceu do habeas corpus impetrado naquela Corte Estadual. 



    Ao não conhecer da impetração, o Relator do Tribunal de Justiça não detectou presentes requisitos a justificarem a concessão da ordem de ofício. 



    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante o indeferimento liminar, interpôs agravo regimental, o qual não foi provido, ao fundamento de que “O habeas corpus foi manejado contra decisão monocrática do Desembargador Relator do Tribunal de origem, o qual não conheceu do writ lá impetrado. Assim, segundo a orientação adotada nesta Corte Superior de Justiça, é inviável o conhecimento da ação mandamental, pois ausente o exaurimento da instância antecedente”. Na sequência, interpôs recurso ordinário em habeas corpus, desta feita no Supremo Tribunal Federal.



    Logo, dar trânsito ao recurso ordinário significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural.



    Assim, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente